Tribunal: TJES
Processo: 5000311-39.2022.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-10-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Serasa S.A. em face de acórdão que negou provimento ao apelo. A embargante alega omissão quanto à validade da comunicação da inscrição via e-mail, reconhecida pelo STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão embargado em relação ao fundamento alegado pela embargante sobre o início do prazo prescricional no caso de seguro de reembolso; (ii) analisar se os embargos de declaração visam à rediscussão do mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há omissão a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado examinou com exatidão todos os argumentos trazidos, especialmente no que concerne à validade da notificação do devedor acerca da negativação, considerando o entendimento predominante do Superior Tribunal de Justiça.

Os embargos de declaração não são o meio processual adequado para rediscutir o mérito da decisão proferida, tampouco para a revisão do entendimento jurídico adotado, especialmente quando a decisão está devidamente fundamentada.

Conforme jurisprudência pacífica, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados pelas partes, bastando que a decisão contenha fundamentação suficiente, nos termos do art. 489, § 1º, do CPC.

Embargos de declaração utilizados com fim prequestionador devem demonstrar a existência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não ocorre no presente caso, conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos levantados, bastando que a decisão seja devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; art. 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 30/03/2017; TJES, Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Rel. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, julgado em 19/06/2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000311-39.2022.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

APELADO: WEVERTON ARAUJO ESCARPINI

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Serasa S.A. em face de acórdão que negou provimento ao apelo. A embargante alega omissão quanto à validade da comunicação da inscrição via e-mail, reconhecida pelo STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão embargado em relação ao fundamento alegado pela embargante sobre o início do prazo prescricional no caso de seguro de reembolso; (ii) analisar se os embargos de declaração visam à rediscussão do mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há omissão a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado examinou com exatidão todos os argumentos trazidos, especialmente no que concerne à validade da notificação do devedor acerca da negativação, considerando o entendimento predominante do Superior Tribunal de Justiça.

Os embargos de declaração não são o meio processual adequado para rediscutir o mérito da decisão proferida, tampouco para a revisão do entendimento jurídico adotado, especialmente quando a decisão está devidamente fundamentada.

Conforme jurisprudência pacífica, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados pelas partes, bastando que a decisão contenha fundamentação suficiente, nos termos do art. 489, § 1º, do CPC.

Embargos de declaração utilizados com fim prequestionador devem demonstrar a existência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não ocorre no presente caso, conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos levantados, bastando seja a decisão devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; art. 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 30/03/2017; TJES, Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Rel. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, julgado em 19/06/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, destinam-se os embargos de declaração (art. 1.022 do CPC), precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Pois bem. Conforme relatado, a embargante sustenta, em síntese, omissão quanto à validade da comunicação da inscrição via e-mail, reconhecida pelo STJ.

Todavia,
infere-se
que

o
acórdão

embargado examin
ou
adequadamente a matéria e apreci
ou
, com plena exatidão e em toda inteireza,
os
argumentos

em torno
da
validade da notificação do devedor sobre a negativação pela embargante
Serasa S. A.
,
como demonstra a ementa:

CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. COBRANÇA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. FATURA ANTERIORMENTE QUITADA. ILICITUDE. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO. NOTIFICAÇÃO ACERCA DA NEGATIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO EXCLUSIVO DE E-MAIL. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Indubitável a falha na prestação do serviço, haja vista a negativação efetuada em 01/02/2022, relacionada a fatura de energia elétrica que já havia sido quitada em 22/11/2021.

2)
Deferida a inversão do ônus probatório, a concessionária não logrou demonstrar a regularidade da conduta, nem mesmo da suposta ausência de pagamento, na medida em que não adunou a fatura do mês de outubro de 2021, a fim de propiciar a comparação com o código de barras informado no comprovante de quitação.

3)
Logo, configurado o dano moral in re ipsa, isto é, sem necessidade de demonstração do prejuízo, a afastar a tese do mero aborrecimento.

4)

A notificação do consumidor acerca da inclusão do nome em cadastro restritivo de crédito exige o envio de correspondência ao endereço, vedada a notificação exclusiva por e-mail ou mensagem de texto de celular. Precedentes do STJ.

5)
Recursos desprovidos.”

No voto condutor,
fora explicitad
a a adoção do
entendimento dominante do Tribunal da Cidadania acerca da matéria, bem como a posição minoritária defendida pela recorrente
, a saber:

“A sentença objurgada condenou a apelante ao pagamento de indenização por danos morais, por ter notificado o recorrido exclusivamente por e-mail, sem o imprescindível envio de correspondência ao endereço.

Por seu turno, a recorrente argumenta inexistir vedação legal à comunicação eletrônica de inclusão do nome do negativado, bem como a ausência de vulnerabilidade técnica e informacional do consumidor em relação ao uso de e-mail.

Nesse contexto,
a jurisprudência hodierna e predominante do Superior Tribunal de Justiça se alinha à conclusão emanada do douto juízo
a quo
, como subsegue:

[...]

Conquanto não desconheça arestos em sentido diverso na Corte Superior
, comungo do entendimento de que ainda não há pleno acesso à internet em nosso país, notadamente no interior, nem tampouco disponibilidade ou conhecimento técnico para utilização de endereço eletrônico em aparelhos móveis ou computadores.

Desse modo, não se pode presumir, com segurança, a visualização do destinatário, sobretudo em hipótese de restrição de direitos.

Assim, notificado o apelado unicamente via e-mail, não merece reparo o decisum monocrático.”

Tal posicionamento envolve a postura a ser assumida pela empresa, independentemente do caso concreto, motivo pelo qual é irrelevante que o embargado tenha ou não endereço eletrônico.

Ademais, não se trata de reconhecer a invalidade da comunicação por e-mail, mas apenas a impossibilidade de que comunicação da restrição de direitos do devedor seja realizada
exclusivamente
por esse modo.

A bem da verdade, a leitura das razões expostas evidencia que a recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

O fato de entender que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia aqui cogitar, no máximo, de hipótese de
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Demais disso, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. omissão INEXISTENTE. recurso DESprovido.

(...)
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

Por fim, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 14/10 a 18/10/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Sessão virtual: 14-18/10/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões